Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0727313-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ DECISÃO Petição ID Num. 29464427 - Pág. 1. Trata-se de pedido de reconsideração de despacho que indeferiu solicitação de sustentação oral. Não assiste razão ao peticionante, uma vez que desatendeu ao prazo para apresentar aquele pedido junto à secretaria da Turma. Isso porque o autor, Rodrigo do Prado Lima Ferraz (advogado em causa própria) foi regularmente intimado da certidão de ID Num. 29118715 - Pág. 1 mediante publicação no DJE, edição no 177/2021 do dia 20/09/2021, pag. 772 (certidão de ID 29479285), de modo que seu pedido de ID Num. 29404693 - Pág. 1 (protocolado em 27/09/2021 às 14:48h) é manifestamente intempestivo. Nesse cenário, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se o feito na pauta de julgamento na forma regimental. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.